Tribunal: STF
Processo: HC 110813
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
FURTO – PEQUENO VALOR DA COISA – IRRELEVÂNCIA PENAL AFASTADA NA ORIGEM. Em se tratando de coisa de pequeno valor e sendo primário o acusado, cabe observar o disposto no artigo 155, § 2º, do Código Penal. Mostra-se insubsistente a alegação de cuidar-se de prática insignificante.